Tribunal: TJMT
Processo: 1021544-06.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021544-06.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAIRO SILVA LIMA - CPF: 378.103.401-15 (APELANTE), SONIA PAULA SOCORRO - CPF: 603.971.361-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR
.
CONDENAÇÃO
.
IRREGINAÇÃO DEFENSIVA
.
1.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
.
ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADA PELO LAUDO DE LESÃO CORPORAL
.
VÍTIMA INTIMIDADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE
. 2.
ALMEJADA A REDUÇÃO DA
S
PENA
S
BASILAR
ES
. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME DE LESÃO CORPORAL E CULPABILDIADE DO DELITO DE AMEAÇA VALORADOS DE MODO PEJORATIVO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA
S
INICIA
IS
REDIMENSIONADA
S
.
3.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como autor das agressões e das ameaças sofridas por ela. Além do mais, deve ser destacado que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderante, sobretudo quando amparadas por laudo de lesão corporal, como sói ser na espécie.

2.

A reforma da
s
pena
s
basilar
es
fixada
s
revela-se imperiosa porquanto evidenciado, nestes autos, que duas das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram valoradas de forma negativa sem justificativa plausível, a fim de que seja estipulada pena justa e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes praticados pelo apelante, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.

3.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jairo Silva Lima
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da Ação Penal n.
1021544-06.2021.8.11.0003
, condenando-o
pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica (
arts
. 129, § 9º, e 147 do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06), à pena de
1 (um) ano, 1
(
um) mês e 10 (dez) dias
de detenção, em regime aberto.

O apelante, nas razões recursais constantes no ID
196375652
,
postula
(i)
sua absolvição
com relação
aos
crimes pelos quais foi condenado, nos termos do art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal
;
e,
subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, pleiteia (
ii
)
a readequação da dosimetria da
s
pena
s
, a fim de que seja extirpada a aferição negativa da culpabilidade e dos motivos; e, alternativamente, (
iii
) a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo ou 1/8 (um oitavo) entre o intervalo de pena para a exasperação da pena do referido crime.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
196375655
almeja o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
201700177
, manifesta-
se pelo parcial provimento dest
e

recurso
,
“para tão somente afastar a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
196375159
, narra os fatos desta forma:

[...]

porque em 03/04/2021, por volta das 22h, na residência comum, localizada na Rua GV 33, Quadra 32, Lote 26, Casa 103-1, Bairro Granville, em Rondonópolis, com consciência e vontade, com tapa,
pisão
, socos e golpes,
ofendeu a integridade corporal e a saúde
da companheira Sonia Paula Socorro, causando equimose região malar direita e edema local, ferimento corto contuso de lábio superior interno e lateral esquerda interna do lábio, equimose em tórax anterior, acima da mama esquerda, conforme laudo pericial 200.1.02.2021.009327-01, BOPM 2021.83475 e declarações da vítima; e, com palavras,
ameaçou de causar mal injusto e grave
contra a companheira Sonia Paula Socorro, conforme BOPM 2021.83475 e declarações
vitimárias
.

Consta que o denunciado e a vítima conviviam há seis meses.

No dia, hora e local dos fatos, após ingerir bebida alcoólica, o denunciado discutiu com a vítima e a agrediu com um tapa, derrubando-a no chão, pisou no pescoço dela, apertou o pescoço dela com as mãos e deus socos nela, causando as lesões citadas, e disse que a mataria.

No dia seguinte, a vítima foi na delegacia, comunicou os fatos, representou criminalmente contra o denunciado e pediu medidas protetivas de urgência. Interrogado, o denunciado confessou os fatos.

O Ministério Público denuncia
Jairo Silva Lima
como incurso nos
arts
. 69, 129, § 9º e 147 do CP com a incidência da Lei 11.340/06.
[...]

Destaques no original

A materialidade delitiva dos crimes descritos na denúncia ficou comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
196375155
); termo de representação criminal (ID
196375155
); e auto de exame de corpo de
delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID
196375155
); bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida na instrução processual evidencia o cometimento, por parte dele, dos crimes narrados na peça acusatória.

Nesse sentido, é imperioso destacar que a vítima
Sônia Paula Socorro
, na fase policial (ID
196375155
)
, narrou que, no dia dos fatos, o apelante estava
alterado em razão da embriaguez, passando a agredi-la verbal e fisicamente, além de tê-la ameaçado de morte.

Ademais, a ofendida ratificou suas declarações em juízo da seguinte forma:

“[...]
Que é ex-esposa do acusado e se divorciaram ainda morando juntos; Que viveram juntos por dois anos; Que ainda tentam manter a relação, mais o acusado bebe e é violento;
Que registrou a ocorrência porque o acusado quebrou toda a casa e lhe agrediu
; Que a casa em que moravam era dele;
Que estavam confraternizando e o réu subitamente iniciou as agressões
; Que, no dia, não havia mais pessoas na casa;
Que o acusado lhe bateu e pisou em seu pescoço, dizendo que iria lhe matar
;
Que a desculpa para o acusado lhe agredir é a bebida
; Que o acusado trancou toda a casa, pegou a chave de seu carro; Que, o acusado bebe e faz tudo novamente;
Que o acusado sempre diz que vai lhe matar
; Que continuou trabalhando após as agressões, o que dificultou é que o acusado lhe destrói psicologicamente; Que, no dia dos fatos, o acusado lhe ameaçou após lhe bater
[...]”

(
Sônia Paula Socorro
, depoimento judicial, trechos extraídos da sentença condenatória vista no ID
196375195
).

Corroborando as declarações da ofendida,
o

auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID
196375155
),
evidenciam

que a lesão apresentada pela ofendida é plenamente compatível com
as agressões por ela narradas nos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal, a saber:
equimose região malar direita e edema local, ferimento corto contuso de lábio superior interno e lateral esquerda interna lábio, usa aparelho nos dentes, equimose em tórax anterior, acima da mama esquerda
. Outrossim, a aludida prova técnica é irrepetível, enquadrando-se na ressalva prevista no art. 155 da Código de Processo Penal.

Logo, embora o apelante sustente que não há provas suficientes de que tenha praticado os delitos de lesão corporal e ameaça contra sua companheira, a versão que apresentou para os fatos não encontra respaldo nas demais provas produzidas na instrução processual, uma vez que a vítima foi firme ao relatar, durante a instrução processual, a ocorrência da violência doméstica narrada na prefacial da acusação.

Como é sabido,
em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações da vítima assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos do processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, especialmente porque delitos dessa natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar, sem a presença de terceiros, como sói ser na hipótese.

Aliás, e
m relação à temática, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO –
DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL, COMPROVANDO A OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA
– REANÁLISE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES REPUTADOS
COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO – ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – AUSÊNCIA DE OUTROS REGISTROS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIREITO AO ESQUECIMENTO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito
.
Se a condenação anterior não pode ser considerada para reincidência, em função do decurso do período depurador (CP, art. 64, I), também não deve ser utilizada para agravamento da pena-base como maus antecedentes, especialmente quando se tratar de registro muito antigo. Precedentes do STF.
(TJMT N.U 0002538-44.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020)
Destacamos

Ainda nessa linha intelectiva, deve ser anotado que não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como é
de trivial sabença
, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso; sobrelevando salientar, outrossim, que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sua condenação.

A
lém disso
, é incontroverso, quanto à prática do crime de ameaça que, apesar da negativa do apelante quanto ao ânimo de intimidar e a ausência de temor da vítima, não há que se falar em sua absolvição, porquanto o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se
quando
a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo irrelevante que o mal prometido se concretize.

E, da análise destes autos, restou demonstrado que a ofendida foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que no dia dos fatos, se dirigiu à Delegacia de Polícia, e registrou a ocorrência, formalizando representação criminal em desfavor dele, com pedido de medidas protetivas, o que demonstra que ela temia por sua integridade física.

Além do mais, não se pode olvidar que, para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima. Sendo assim, inexistindo dúvidas de que as palavras proferidas pelo apelante produziram efeitos no âmbito psicológico da vítima, restou amplamente configurado o crime do art. 147 do Código Penal, sendo inviável o acolhimento da sua tese.

No que diz respeito à dosimetria da pena,
é imperativo registrar
que,
para a aplicação da pena inicial, o juiz possui grande discricionariedade, todavia, essa faculdade está vinculada à aferição das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59 do Código Penal, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pela judicante da primeira instância quando da aplicação da pena do apelante:

[...]
LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) é de
detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, não ostenta.

III –
Em relação à
conduta

social

e a

personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime
este não lhe favorece, vez que lesionou a companheira sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V -
As
circunstâncias

e

consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento

da

vítima
,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 08 (oito) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se que não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9º, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial
bis in idem
(dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado.

In
casu
,
verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de
08 (oito) meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
08 (oito) meses de detenção
.

AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de
detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena em relação a vítima:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, não os ostenta.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidade

do

acusado
.

O
motivo

do

crime,
segundo assentou a jurisprudência dominante
“... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao
delito.”
(STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao
comportamento

da

vítima
,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso
I,da

Leinº
11.340/2006.

Diante disso, agravo
em 10 (dez) dias a pena do acusado.

Por outro lado, não se verifica a presença de nenhuma circunstância atenuante.

Logo, a pena intermediária a que se chega é de
05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de
05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

ISTO POSTO
,
CONDENO
o acusado

JAIRO SILVA LIMA
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
1 (um) ano, 01 (mês) e 10 (dez) dias de detenção
, pela prática do crime de lesão corporal e ameaça, em regime inicial aberto (Artigo 33,
caput
c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Cumpre salientar que
torna-se
impossível a aplicação da pena isolada de multa ante o contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão em pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime
é
cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se, também, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do benefício.

Ademais,
FIXO
o valor de
R$

5.000,00
(cinco mil reais) a título de
reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, referente ao Tema: 983
[1]
, bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
[2]
.

Isento o acusado do pagamento das custas processuais.

Em observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de Processo Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, verifica-se que estão claramente ausentes os requisitos da prisão preventiva a justificar a medida extrema de constrição da liberdade, ainda que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória a contradição entre o cumprimento da pena em regime
ABERTO
e a manutenção ou decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou chamar de princípio da homogeneidade (na v
erdade, proporcionalidade)
[...]

Como se vê da sentença condenatória acima parcialmente transcrita, tem razão o apelante ao sustentar que a magistrada aferiu pejorativamente a culpabilidade e os motivos do crime
de lesão corporal e a culpabilidade do delito de ameaça
com base em argumentos genéricos e ínsitos ao tipo penal.

Com efeito, a sentenciante asseverou que a culpabilidade do apelante
nos dois delitos em que foi condenado, em razão de que

“possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”
, elementos, esses, que são inerentes ao conceito de crime, a teor do que dispõe o Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal segundo o qual “
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
.”

S
obre a necessidade de serem indicados elementos concretos acerca da excepcionalidade da conduta do agente a fim de justificar o recrudescimento da pena-base, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE
, OS MOTIVOS, A PERSONALIDADE, A CONDUTA SOCIAL E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO COMO VETORIAL DESVALORADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE QUATRO AGENTES E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. NOVA PENA FIXADA EM 8 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

-
Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial
consciência da ilicitude, à gravidade do delito, à busca de lucro fácil, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem
ser utilizados para aumentar a pena-base
. Precedentes.

- Sob essas diretrizes, as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
, aos motivos do crime, à personalidade, à conduta social e às consequências do delito
foram consideradas negativas, com esteio em fundamentos genéricos e sem lastro em circunstâncias concretas, de modo que reputei ilegal o desvalor que lhes foi conferido
. Quanto às circunstâncias do delito, foram agravados porque as vítimas ficaram aproximadamente 20 minutos sob o poder dos assaltantes; que a todo momento as ameaçavam de morte e lhes exigiam
jóias
e dinheiro (e-STJ, fl. 22), a demonstrar a intensa ameaça que sofreram e a maior periculosidade da empreitada criminosa.

[...]

(
STJ,
AgRg
no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020,
DJe
02/06/2020)
Destacamos

Da mesma forma, denota-se que a magistrada não agiu corretamente ao avaliar negativamente os motivos do crime
de lesão corporal
, pois considerou que foram banais, sem, contudo, indicar qualquer elemento de convicção que demonstre a maior reprovabilidade da conduta do apelante.

A
nalisando caso semelhante ao discutido nestes autos, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO DE PROVAS COERENTE E HARMÔNICO EM AMBAS AS FASES – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS EQUIVOCADAMENTE – INCIDÊNCIA INDEVIDA DAS AGRAVANTES DO ART. 61, II, “E”, “F”, DO CÓDIGO PENAL QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º) – BIS IN IDEM – AJUSTE DE OFÍCIO – ALMEJADA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA – INVIABILIDADE – PEDIDO REALIZADO NA DENÚNCIA – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO REPETITIVO – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O delito de ameaça dispensa a comprovação da realização de mal injusto e grave, restando suficiente o fundado temor causado à vítima.

A
desvaloração
das vetoriais previstas no artigo 59, do Código Penal, exige fundamentação idônea, não prestando para
negativá-las
elementos intrínsecos ao tipo penal.

A exigência de comportamento diverso e a menção a processo criminal arquivado não constituem fundamentos válidos para negativar a vetorial da culpabilidade.

Deve ser afastada a valoração negativa dos motivos do crime quando embasada na simples afirmação de que são banais, sem a indicação de elementos concretos, que indiquem maior reprovabilidade da conduta
.

Cuidando-se de delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, imperioso é o afastamento, de ofício, das agravantes do art. 61, II, “e”, “f”, do Código Penal, sob pena de bis in idem.

Se o delito envolve violência doméstica e há na peça acusatória pedido expresso de indenização, é viável a sua fixação, nos
termos do art. 387, IV, do CPP.
(
TJMT, N.U 0009166-17.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021
)
Destacamos

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a
redimensionar a pena imposta a
Jairo Silva Lima
desta forma:

Do crime de lesão corporal (art. 129, §9, do Código Penal)

Na primeira fase, em decorrência do afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo a pena inicial em 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase,
inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes
.
Diante disso,
mantenho a pena em formação em 3 (três) meses de detenção, que tenho por definitiva ante a inexistência de causas de diminuição e aumento de pena a serem aplicadas.

Do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal)

Na primeira fase, em decorrência do afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo a pena inicial em 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase,
inexistem atenuantes e, de outro modo,

reconheço a circunstância agravante descrita no art. 61, II,
f
, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no art. 5º, I, da Lei n. 11.340/06, razão pela qual utilizo a mesma quantidade de aumento do
j
uízo de primeiro grau, majorando a pena em 10 (dez) dias de detenção
, resultando a pena em formação em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase, ante a inexistência de
causas de diminuição e aumento de pena
,
fica estabelecida
a pena definitiva
de
1

(um
) mês
e 10

(dez) dias
de detenção
.

Do concurso material (art. 69 do Código Penal)

Diante do concurso material de crimes, procedo a soma da nova pena de lesão corporal de 3 (três) meses de detenção com a
nova
pena de ameaça de
1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
,
resultando

4
(
quatro
) meses
e 10 (dez) dias
de detenção.

M
antenho o regime de cumprimento de pena no inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º,
c,
do Código Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
dou parcial
provimento
ao presente recurso interposto por
Jairo Silva Lima
,
para readequar as penas iniciais dos crimes de lesão corporal e de ameaça praticados em âmbito doméstico, resultando a pena definitiva
de

4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção
,
no regime inicial
aberto
, mantidos os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024